Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de furto qualificado tentado. A defesa busca o afastamento dos maus antecedentes e da valoração negativa da conduta social, além da alteração do regime prisional para o aberto e a concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da valoração dos antecedentes criminais de um dos apelantes; (ii) analisar a negativação da conduta social de ambos os apelantes; e (iii) definir a adequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, uma vez que a certidão utilizada ainda está em execução, bem como porque a jurisprudência não limita a consideração de antecedentes ao prazo quinquenal da reincidência.
4. A conduta social desfavorável de ambos os apelantes deve ser mantida, uma vez que cometeram o crime enquanto cumpriam pena, o que demonstra desapreço ao processo de ressocialização.
5. O regime inicial semiaberto é mantido, em razão da reincidência dos apelantes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
8. O prazo quinquenal da reincidência não se aplica para a valoração dos antecedentes criminais.
9. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a negativação da conduta social.
10. O regime semiaberto é adequado para reincidentes, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CP, art. 33, § 2o, “b”; CP, art. 44; CP, art. 77; STF, RE 593818/SC (Tema 150).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1914794, 07100948420208070004, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024; Acórdão 1809582, 07241892620238070001, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024.